Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Receptação. Provas. Desclassificação para a modalidade culposa. Dolo. Pena de multa.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder da ré gera para essa o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto.
2 - A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto - a ré recebeu aparelho celular, perfumes, joias e bebida alcoólica, de pessoa que não tem moradia fixa, sem renda informada, com histórico de envolvimento em roubos e furtos e notícia de que é usuário de drogas.
3 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica da acusada. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
4 - A hipossuficiência econômica não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário-mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.
5 - Apelação não provida.